Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-54.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Violência doméstica. Perseguição. Provas. Palavra da vítima. Pena. Fração de aumento. Pena de multa.
1 - A conduta consistente em telefonar reiteradas vezes para a vítima e os filhos - às vezes à noite e de madrugada -, na intenção de intimidá-la, perturbá-la e controlá-la, causando-lhe tensão e abalo psicológico, caracteriza o crime de perseguição.
2 - O depoimento da vítima na delegacia e em juízo, firme e harmônico, observado o contraditório e a ampla defesa, corroborado pelos depoimentos dos filhos, são provas suficientes do crime de perseguição.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - A pena de multa, que pode variar entre 10 e 360 dias-multa, deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. Fixada sem observância desse critério, deve ser reduzida.
5 – Apelação provida em parte.